Tribunal: TJBA
Processo: 8016615-06.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016615-06.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIA HELENA DOS SANTOS Advogado(s): PAULO DE TARSO SILVA SANTOS LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA RECONHECER O DIREITO À IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL VIGENTE AOS SUBSÍDIOS/VENCIMENTOS BÁSICOS DA PARTE IMPETRANTE E O RESPECTIVO REAJUSTE DAS PARCELAS QUE TENHAM O VENCIMENTO/SUBSÍDIO COMO BASE DE CÁLCULO. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual aposentada, integrante do magistério público da educação básica, contra ato omissivo/comissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a implantação do vencimento básico em conformidade com o piso salarial profissional nacional do magistério, com incidência dos respectivos reajustes sobre as parcelas remuneratórias vinculadas ao vencimento/subsídio e pagamento das diferenças devidas a partir da impetração. Houve impugnação à assistência judiciária gratuita, arguição de ilegitimidade passiva e alegação de decadência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 4 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para manutenção da assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer se a autoridade impetrada possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (iii) determinar se houve decadência do direito de impetração em obrigação de trato sucessivo; e (iv) definir se servidora aposentada com direito à paridade remuneratória faz jus à implantação do piso salarial profissional nacional do magistério sobre o vencimento básico, com reflexos nas demais parcelas remuneratórias. III. RAZÕES DE DECIDIR A documentação financeira apresentada comprova a hipossuficiência econômica da impetrante, atendendo aos requisitos previstos nos arts. 98 e seguintes do CPC, razão pela qual a impugnação à assistência judiciária gratuita não encontra amparo legal. O Decreto Estadual nº 11.388/2009, embora atribua ao Secretário de Administração competência para expedir atos de concessão e revisão de aposentadorias, não exclui sua legitimidade para responder por omissão ou prática de ato administrativo relacionado à implementação da vantagem remuneratória postulada. Em relações jurídicas de trato sucessivo, caracterizadas por omissão administrativa renovada mensalmente, o prazo para impetração do mandado de segurança renova-se continuamente, não havendo decadência quanto ao fundo de direito. O art. 206, VIII, da Constituição Federal e o art. 2º da Lei nº 11.738/2008 asseguram piso salarial profissional nacional aos profissionais do magistério público da educação básica, vedando a fixação de vencimento básico inferior ao valor definido em norma federal. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167, reconhece a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e fixa que o piso nacional deve incidir sobre o vencimento básico, com eficácia a partir de 27.04.2011. A impetrante ingressou no serviço público antes das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003 e preencheu os requisitos das regras de transição, fazendo jus à integralidade e à paridade remuneratória, inclusive quanto às vantagens gerais concedidas aos servidores em atividade. O direito à paridade autoriza a extensão à servidora aposentada dos reajustes decorrentes da implantação do piso salarial nacional do magistério, inclusive sobre parcelas calculadas com base no vencimento básico. O cômputo da VPNI instituída pela Lei Estadual nº 12.578/2012, bem como eventual dedução de valores decorrentes de acordo coletivo firmado em ação coletiva da categoria, não afastam a incidência do piso salarial nacional sobre o vencimento básico. O Poder Judiciário pode determinar a observância de direitos remuneratórios expressamente previstos em norma constitucional e legal, sem violação ao princípio da separação dos poderes, quando constatada ilegalidade administrativa. Os contracheques acostados demonstram percepção de remuneração inferior ao piso nacional vigente, fixado para o exercício correspondente, evidenciando a lesão ao direito líquido e certo da impetrante. O mandado de segurança não constitui sucedâneo de ação de cobrança, razão pela qual os efeitos patrimoniais são limitados às parcelas vencidas a partir da impetração, com apuração de compensações na fase de liquidação ou cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O servidor aposentado do magistério que preenche os requisitos constitucionais de integralidade e paridade possui direito à extensão do piso salarial profissional nacional aos seus vencimentos básicos. A obrigação estatal de implementar piso remuneratório legalmente previsto possui natureza de trato sucessivo, renovando-se mensalmente o prazo para impetração do mandado de segurança. O piso salarial nacional do magistério incide sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global, nos termos da Lei nº 11.738/2008 e da ADI nº 4.167. O mandado de segurança admite a implantação da vantagem remuneratória e o pagamento das diferenças posteriores à impetração, vedada a cobrança de parcelas pretéritas. A atuação jurisdicional destinada à implementação de piso remuneratório previsto em lei não viola o princípio da separação dos poderes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, V, VII e VIII; CPC, arts. 98 e seguintes; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, caput e § 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei nº 9.868/1999, art. 27; EC nº 20/1998, art. 8º; EC nº 41/2003, arts. 3º e 7º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 3º; EC nº 113/2021; Decreto Estadual nº 11.388/2009; Lei Estadual nº 12.578/2012. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STF, ADI nº 4.167 ED/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.02.2013; STF, RE nº 590.260, Tema 139 da repercussão geral; STF, Súmula 271; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 105; STF, Tema 810; STJ, Tema 905. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8016615-06.2026.8.05.0000, impetrante ANTÔNIA HELENA DOS SANTOS e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I